Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005024-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 034.677.941-30 (AGRAVADO), M. F. D. A. A. - CPF: 056.850.931-52 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 034.677.941-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a disponibilização de terapia
PediaSuit
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de
paralisia cerebral
.

Não se pode recorrer, desde logo, ao bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, porquanto deve ser relegado para situação em que, após a decisão que determinou a disponibilização de tratamento, o ente público, depois de intimado, não a cumpre.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Poconé
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela
proposta por
Mylla Fernanda de Arruda Amorim
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu o bloqueio de verba pública.

Assegura que, pelo tratamento de
PediaSuit
ser procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
os bloqueios judiciais são extremamente prejudiciais a gerência das contas públicas, pois não diferem entre os recursos próprios ou vinculados, fazendo assim com que o Município sofra com corte dos programas públicos, resultando, ainda, em responsabilidade e interrupção na prestação dos serviços públicos essências do Município
”.

Requer que a decisão agravada seja suspensa em relação ao agravante e, “
caso não seja este Vosso entendimento, que seja ressarcido o agravante da referida quantia pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que cabe ao referido Ente Federativo a responsabilidade de arcar com tais custos
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 7950061).

Não há contrarrazões (Id. 8936683).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 14414959), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, defiro a penhora online, via BacenJud, das contas bancárias dos requeridos, no valor de R$ 54.720 (cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), cujo montante é referente a 08 (oito) meses de tratamento, consoante orçamento apresentado pelo requerente na juntada de ref. 17, bem como acostado à inicial, devendo haver constrição de forma solidária.

Oficie-se à Clínica Médica Excelência Fisioterapia, responsável pelo orçamento juntado ao processo, dando ciência do bloqueio, devendo informar a data do início do tratamento, bem como apresentar nos autos comprovante da realização dos procedimentos, no prazo de 30 (trinta) dias após o início do referido tratamento.

Sendo positiva o bloqueio judicial, expeça-se alvará para levantamento de valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]

(Id. 7366364, fls. 10).

Mylla Fernanda de Arruda Amorim, nascida em 10 de outubro de 2011, apresenta
paralisia cerebral
com “
sequelas no sistema motor, apresentando tetraplegia, contratura muscular, afonia, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor
”, e por esta razão, tem indicação de submissão ao tratamento
PediaSuit
, conforme prescrição médica.

[...] Atesto que a paciente Mylla Fernanda de Arruda Amorim, apresenta neuropatia não evolutiva, anoxia neonatal. Apresenta paralisia cerebral espastica c/ contratura muscular e grave atraso do DNPM, não respondido a outras terapias convencionais, necessitando de uma abordagem terapêutica com pediasuit. [...]. (Id. 7366354, fls. 1/2).

No caso, não se pode ignorar que a criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil:
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Por outro lado, o bloqueio de verba pública é tão somente um dos meios admissíveis para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, não o único.

Dessa forma, não se pode recorrer, desde logo, ao bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, porquanto deve ser relegado para situação em que, após a decisão que determinou a disponibilização de tratamento, o ente público, depois de intimado, não a cumpre.

[...] ‘
Conforme dispõe o art. 461, § 5o, do CPC, cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes
’ (RMS 33.337/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 25.5.2012). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 603546/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2015).

Aliás, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
já constatou, preliminarmente,
nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à “
judicialização das ações e serviços de saúde
” que:

[...] Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

ü

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

ü

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas. [...].

Essas são as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir o bloqueio via Bacen Jud.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020